Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-66.2015.8.11.0027
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001070-66.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GASPAR RADIODIFUSAO LTDA - ME - CNPJ: 03.113.214/0001-62 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO ELIAS NETTO - CPF: 022.849.441-91 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), KATIUSCIA LIMA ALVES - CPF: 869.514.161-68 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – NOMEAÇÃO À AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO RETIDO PELO JULGADOR
A QUO
– DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMODATÁRIO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A competência para apreciação do agravo retido é exclusivamente da instância superior e não do Juízo da origem, motivo pelo qual não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. A legitimidade passiva cabe a quem se dirige à pretensão e que a ela opõe resistência.

A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
" (art. 1.208 /CC).

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO ELIAS NETTO e KATIUSCIA LIMA ALVES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0001070-66.2015.8.11.0027, proposta por GASPAR RADIODIFUSÃO LTDA - ME, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a reintegração desta na posse do imóvel
sub judice
, com a desocupação imediata da área esbulhada pelos réus, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Por força da sucumbência, condenou os demandados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 93716526).

Em suas razões, de Id. 93716549, os apelantes pugnam, preliminarmente, pela apreciação do agravo retido de fls. 150/156, no sentido de que seja acolhida a nomeação à autoria e inclusão do Sr. Demivaldo Gil do Amaral no polo passivo da lide, por ser este o verdadeiro proprietário do imóvel em litígio, reconhecendo-se, por conseguinte, sua ilegitimidade para gurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que nunca foram possuidores do imóvel, mas apenas inquilinos, meros detentores.

Destacam que, por não serem titulares da posse e nem da propriedade, não podem responder e discutir por tais direitos em juízo.

Registram que possuem condição de locatário desde fevereiro de 2008, proveniente do contrato de aluguel celebrado com o verdadeiro proprietário, Sr. Demivaldo Gil do Amaral, que adquiriu o imóvel em 01 de julho de 1997, por meio de contrato de compra e venda entabulado com a apelada Gaspar Radiodifusão Ltda, à época, representada pela sua sócia proprietária, a Sra. Janete Gomes Riva, conforme documentos de fls. 112/113.

Em seguida, aventam a nulidade da sentença, pelo fato de não ter sido apreciado pelo Julgador
a quo
o recurso de agravo retido, em modo e tempo adequado.

No mérito, reiteram acerca da sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e da necessidade de inclusão do Senhor Demivaldo Gil do Amaral no feito..

Alegam que todas as provas produzidas nos autos, tanto a documental como testemunhal, indicam a sua qualidade de mero detentor, bem como a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para acolher a preliminar de agravo de retido, no sentido de decretar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à origem para a inclusão do Sr. Demivaldo Gil do Amaral no polo passivo dos autos e, por conseguinte, reconhecer a sua ilegitimidade.

Sucessivamente, protestam pela procedência do recurso para declarar a nulidade da sentença, por ter sido proferida sem fundamentação e em desacordo com a Legislação Pátria.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 93716559, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que indicou a ausência de interesse público para intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por Gaspar Radiodifusao Ltda., ora apelada, em face de Antonio Elias Neto e sua esposa Katiucia Lima Alves, ora apelantes, que determinou a desocupação da área esbulhada por estes últimos.

Em apertada síntese, a parte apelada sustenta na inicial que é legítima possuidora, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, do imovel urbano situado com área total equivalente a 800m2 (oitocentos metros quadrados), Matriculado no Cartório do 1° Oficio sob o número 2724 e resolveu emprestar uma parte específica, por meio de um contrato verbal de comodato, ao Sr. Antonio Elias Neto, ora apelante, para que pudesse residir junto com sua esposa na parte da casa ali existente.

Menciona que diante da necessidade de fazer diversos ajustamentos para adequar o imóvel às novas resoluções normativas e homologatórias da ANATEL-Agência Nacional de Telecomunicações, a continuidade dos apelantes na residência ficou impossibilitada.

Registra que tomou as medidas extrajudiciais cabíveis, e solicitou ao Cartório do 1° Oficio de Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos, que notificasse o apelante e sua esposa sobre a rescisão do contrato verbal de comodato, dando-lhes o prazo de 10 (dez) dias para desocupar o imóvel.

Informa que, embora a diligência cartorária tenha sido realizada, dando ciência da revogação do contrato de comodato aos apelantes no dia 31 de março de 2015, o prazo para desocupação se findou, com a negativa deste de sair amigavelmente do imóvel, razão pela qual manejou a vertente ação.

Em sentença, o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a pretensão

e determinou a reintegração da apelada na posse do imóvel
sub judice
, com a desocupação imediata da área esbulhada pelos apelantes, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformados, os demandados recorrem suscitando, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença, além da apreciação do agravo retido de fls. 150/156, com o acolhimento da nomeação à autoria e inclusão do Sr. Demivaldo Gil do Amaral no polo passivo da lide, por ser este o verdadeiro proprietário do imóvel em litígio. Por conseguinte, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para gurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não são os possuidores do imóvel, mas apenas inquilinos, meros detentores.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da sentença.

Os apelantes requerem seja decretada a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo
a quo
não apreciou o pedido de nomeação à autoria e também não se pronunciou sobre o agravo retido que versa sobre a matéria na sentença.

Infere-se dos autos que a parte demandada manejou contra a decisão que não acolheu o pedido de nomeação à autoria, recurso de agravo retido de Id. 93716469.

Sabe-se que a competência para apreciação do agravo retido é exclusivamente da instância superior e não do Juízo da origem, consoante disposição do artigo 523 do CPC/73, vigente à época da interposição,
in verbis
:

“Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.”

Diante disso, tem-se que o d. Juízo
a quo
certamente se manifestou sobre a matéria apresentada pelos apelantes (Id. 93716467), de forma clara e fundamentada, tanto que da aludida decisão foi interposto o agravo retido.

Aliás, importa registrar que a competência para análise do agravo retido é deste Juízo
ad quem
, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise e fundamentação da matéria na sentença.

Logo,
rejeito
a aludida preliminar.

Da preliminar de agravo retido
(Da nomeação à autoria).

A intervenção de terceiros denominada "nomeação à autoria" estava prevista no art. 62 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973. No NCPC, passou a ser tratada tão somente como preliminar a ser suscitada em sede de contestação, mas sua essência permanece a mesma.

No entanto, em face da data da decisão que indeferiu o pedido de nomeação à autoria, proferida antes da vigência do novo ordenamento processual, cumpre ressaltar que o art. 65 exigia a anuência da parte autora para que houvesse a substituição do polo passivo.

Assim, não há como prosperar a presente argumentação, uma vez que, da detida análise dos autos, mormente dos fundamentos trazidos pelo apelante e dos elementos probatórios juntados, percebe-se que não houve a anuência da parte autora, restando sem efeito o pedido.

Deste modo,
rejeito
a presente preliminar.

Da legitimidade passiva.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. A legitimidade passiva cabe a quem se dirige à pretensão e que a ela opõe resistência.

Cândido Rangel Dinamarco pontifica:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação ente sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.
" (Instituições de Direito Processual Civil, vol. 2, 5.ed., São Paulo: Malheiros Editores, 5.ed., 2004, p. 307).

Ainda, de acordo com a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior,
"réu, na ação possessória, é o agente do ato representativo da moléstia à posse do autor."
(Curso de Direito Processual Civil; 22a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2000, pág. 122).

Assim, o fundamento com que os apelantes sustentam sua ilegitimidade desafia julgamento de mérito.

Rejeito
a preliminar.

Dos requisitos da possessória.

Quanto ao mérito, incumbe perquirir acerca do preenchimento dos requisitos da reintegração de posse.

Da análise do recurso interposto, constato que as assertivas formuladas pelos recorrentes não fornecem qualquer elemento capaz de derruir a conclusão adotada pelo Magistrado
a quo,
uma vez que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da apelada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pelos apelantes.

Nas ações possessórias, o art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Apesar de relegar a questão do domínio ao segundo plano de análise em ações possessórias, considera-se como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, é possível aferir que a autora/apelada exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos jungidos ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência, aliada a prova documental apresentada nos autos, principalmente no que concerne a comprovação da propriedade através de cópia autenticada do registro da Matrícula n° 2724, registrada no Cartório de Registro de imóveis do Município de Itiquira/MT (Id. 93714985).

A prova testemunhal é uníssona no sentido de que a ocupação dos apelantes no imóvel foi tolerada por mera condescendência do proprietário, não constituindo posse apta a ser protegida, uma vez que “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”
(art. 1.208 do CC).

Do mesmo modo, evidenciada a existência do esbulho, através da notificação extrajudicial (Id. 93714985 e 93714986), aliado ao depoimentos prestados na audiência de justificação e instrução e julgamento, nos também restou caracterizada a ocorrência do esbulho e a data do mesmo, bem como a perda da posse da área em litígio, pois notificados extrajudicialmente para que desocupassem o imovel, os apelantes se recusaram a deixar a residência.

Veja que o Sr. Anildo, ao ser perguntado sobre o que teria a dizer sobre a ação de reintegração de posse sobre o imóvel litígio, afirma que trabalhou para o seu Gaspar por muitos anos, até mesmo antes de ser o grupo Gaspar, quando era da Radiobrás, desde o início da instalação da região de Itiquira. Que o imóvel sempre foi de Gaspar Radiodifusão Limitada. Pelo que teve conhecimento o Sr. Antônio foi autorizado a ficar por um período de três meses, até localizar uma outra residência para ele morar. Refere que um preposto que tinha na cidade autorizou ele ficar e não tinha contrato de aluguel.

O Sr. José Riva disse que realmente o Sr. Antonio ficou autorizado a ocupar o local por um período e foi procurado pelo mesmo para ver se era possível arrumar um lugar para ele morar, porque a Rádio já tinha pedido para ele sair. Afirmou que precisava sair porque a Rádio estava mudando de direção, de dono. Esclareceu que é muito comum a rádio ficar arrendada em comodato em função, às vezes, dá dificuldade de tocar. Tanto ele, como sua esposa Janete, nunca exerceram a administração, que era feita pelo Grupo Gaspar. Que na época, ela disse ter conversado com os outros sócios e que Sr. Antônio tinha confirmado que iria sair da casa. Que houve uma intenção de venda das cotas para os Amaral, mas não se concretizou porque eles não efetivaram o pagamento.

O Sr. Valdeci disse que no ano de 2004, o prédio estava parado, a rádio estava fora do ar, parou de funcionar justamente no comando do Nildo Diretor, na época era cedida, arrendada, para Prefeitura. Falou que o Sr. Antônio iria morar no prédio pelo período de três meses, foi o que o Gil falou. Na época o filho do Gil era Prefeito e eles fizeram arrendamento. Que não sabe como que foi, era funcionário da Rádio. Afirmou que o imóvel pertencia à época ao grupo Gaspar Radiodifusão e essa pessoa de nome Gil com filho dele teria arrendado a rádio no ano de 1998 e depois a rádio saiu do ar. Que essa pessoa de nome Gil não é sócio do grupo Gaspar no contrato social.

Assim, encerrado o interesse do comodato pela apelada aos apelantes, a reintegração e posse é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 1. Demonstrado nos autos, com a necessária clareza, que a posse exercida pela recorrente no imóvel objeto do litígio era precária e decorria de comodato verbal (art. 1.208, CC), revela-se viável que os proprietários e possuidores indiretos, mediante interesse/necessidade, como é o caso, sejam reintegrados na posse do bem (art. 581, CC). 2. Recurso rejeitado.”
(TJ-PE - APL: 5262973 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 18/06/2019).

“EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no
0001070-66.2015.8.11.0027– Alto Araguaia
.

Apelantes
: Antônio Elias Netto e Katiuscia Lima Alves.

Apelada
: Gaspar Radiodifusão Ltda. – ME.

Relator
: Des. Dirceu dos Santos.

V O T O - VISTA

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cuida-se na origem de ação de reintegração de posse proposta por Gaspar Radiodifusão Ltda., ora apelada, em face de Antônio Elias Neto e sua esposa, Katiuscia Lima Alves, ora apelantes, objetivando a retomada da posse do imóvel urbano objeto da matricula n. 2724 do 1o Oficio de Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos, situado na
Avenida Álvaro José Monteiro n. 652,
Centro, do Município de Itiquira, por força de extinção de contrato de comodato verbal.

Narrou, a autora, na inicial, que é legítima proprietária e possuidora do sobredito imóvel, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e que cedeu parte do bem, onde também funciona uma emissora de rádio, a título gratuito, por meio de um contrato verbal de comodato, ao Sr. Antônio Elias Neto, ora apelante, para que pudesse residir junto com sua esposa.

Seguiu informando que diante da necessidade de fazer diversos ajustamentos para adequar o imóvel às novas resoluções normativas e homologatórias da ANATEL-Agência Nacional de Telecomunicações, a continuidade dos comodatários na residência ficou impossibilitada, e, por isso, adotou as medidas extrajudiciais cabíveis, notificando-os, por meio Cartório do 1° Oficio de Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos, sobre a rescisão do contrato verbal de comodato, dando-lhes o prazo de 10 (dez) dias para desocupar o local.

Diz que embora a diligência cartorária tenha sido realizada, dando ciência da revogação do contrato de comodato aos apelantes no dia 31 de março de 2015, o prazo para desocupação terminou, com a negativa dos comodatários de sair amigavelmente do imóvel, razão pela qual manejou a ação originaria.

Decorrido o iter procedimental, com a realização de instrução processual mediante oitiva dos prepostos da autora, depoimento pessoal dos réus e de testemunhas, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel litigioso.

Não concordando com o édito sentencial recorrem os requeridos, buscando a reforma do
decisum
para que seja decretada a nulidade da sentença, de modo a acolher a nomeação à autoria, determinando a remessa dos autos à origem para

incluir o Sr. Demivaldo Gil do Amaral, no polo passivo da lide, por ser o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, e, por conseguinte, reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelantes, por serem mero detentores do bem.

O i. relator, e. Des. Dirceu dos Santos rejeitou as preliminares arguidas pelos apelantes, sob o argumento de que a competência para apreciação do agravo retido é da instância superior e por entender que recusa da parte autora torna ineficaz a nomeação à autoria. No mérito, vislumbrando a presença dos requisitos da demanda reintegratória, corroborado pela comprovação da propriedade pela autora com base na escritura do imóvel registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira, aliada à prova testemunhal, a ocorrência do esbulho através da notificação extrajudicial, e dos depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento que indicaram a data da perda da posse da parcela do imóvel, negou provimento ao apelo dos requeridos.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados no voto condutor, acompanho o voto do d. relator, em que pese por fundamentos distintos.

Deveras, a questão debatida perpassa pela análise da transmissão da posse do imóvel ao requerido.

Sustenta o requerido, que a posse do imóvel lhe foi cedida, gratuitamente, pelo Sr. Demivaldo Gil do Amaral, que seria o verdadeiro possuidor/proprietário do imóvel, que o teria adquirido em 1997, por meio de contrato de compra e venda com a empresa Gaspar Radiodifusão.

Referido contrato, na verdade, se trata de contrato de compra e venda das quotas sociais da sociedade empresária, que lhe teria sido alienada por uma das sócias da pessoa jurídica – Sra. Janete Riva.

Logo, ao emprestar o imóvel aos requeridos,

ainda que posteriormente, o negócio jurídico não tenha perfectibilizado em razão do alegado

inadimplemento do preço ajustado à época, qual seja, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), representados por 4 (quatro) notas promissórias, o fato é que quando da autorização para os requeridos, ora apelantes, ocuparem parte do imóvel, o empréstimo se deu em nome da pessoa jurídica, ora apelada, porquanto, na qualidade de sócio da pessoa jurídica, já que com a venda pela

então sócia, Sra Janete, das suas quotas, o

Sr. Demivaldo Gil passou a integrar a

pessoa jurídica, e assumiu a direção da emissora de rádio e a posse do imóvel que pertencia à empresa Radiodifusão Gaspar onde funcionava emissora de radio, na qualidade de sócio.

Logo, como sócio da empresa, a cessão não se deu em nome próprio do Sr.

Demivaldo Gil, porque ele não adquiriu a integralidade das quotas da sociedade empresaria, tampouco a propriedade do imóvel que pertencia à pessoa jurídica, mas em nome da empresa, vez que a casa e a rádio pertenciam à Gaspar Radiodifusão Ltda., sendo o Sr. Demivaldo Gil, apenas, um dos sócios à época da sociedade, a qual era composta por outros sócios.

Desta feita, não há que se falar em exercício da posse pelos requeridos como mero detentores, a acarretar o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

No mérito,
malgrado os apelantes exercessem a posse justa sobre o imóvel litigioso amparados em contrato de comodato verbal, referida posse convolou-se em ilegítima, a partir do momento em que foram interpelados pela empresa autora para devolver o imóvel e recalcitraram em restituir a coisa emprestada, permanecendo no local sem sua autorização, a partir de quando configurado está o esbulho possessório. Assim é que, feita a notificação, passa a ser injusta a posse, posto que precária.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA -

RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO -

RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO -

DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial,

a negativa em restituir o

imóvel que ocupa em comodato, faz cessar

a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito,

não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido”.
(RAC n.

1000166-45.2018.8.11.0020, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria , J. 22.09.21 - negritei)

Diante desse cenário, realizada a interpelação pela notificação cartorária sobre a rescisão do contrato verbal de comodato, a negativa em restituir a coisa emprestada caracteriza esbulho possessório, restando, assim, a partir de então, evidenciados os requisitos para a tutela possessória, vez que demonstrada a posse indireta, o esbulho e a perda da posse.

Outrossim, como prevê o art. 584, do CC, “
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”
.

Desta feita,
o comodante apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta do imóvel urbano, após notificação extrajudicial da extinção do comodato verbal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, ainda que por fundamento diverso,
acompanho o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022